Tribunal: TJMT
Processo: 0002178-29.2016.8.11.0017
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

0002178-29.2016.8.11.0017
Classe:

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas, Competência da Justiça Estadual]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (SUSCITANTE), CAIO CESAR TAVARES DA SILVA - CPF: 044.902.671-00 (SUSCITADO), A Sociedade (VÍTIMA), CAIO CESAR TAVARES DA SILVA - CPF: 044.902.671-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA 11a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITANTE), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA (SUSCITADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PROCEDENTE O CONFLITO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMENTA

CONFLITO DE JURISDIÇÃO - DISPARO DE ARMA DE FOGO POR POLICIAL MILITAR – JUSTIÇA COMUM E JUSTIÇA MILITAR - ATO PRATICADO EM MOMENTO DE LAZER - AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART.
9o DO CPM – CRIME MILITAR NÃO CONFIGURADO – ARESTOS DO STJ E TJMT
– CONFLITO PROCEDENTE.

Para que crimes previstos na legislação penal comum passem à competência da Justiça Militar, a hipótese fática deve ser subsumir a uma das situações previstas no art. 9o do CPM.

O c. STJ assentou entendimento de que a conduta delitiva praticada por policial militar da ativa, mas
“fora do horário de serviço, em contexto dissociado do exercício regular de sua função e em lugar não vinculado à Administração Militar”,
não se enquadra no conceito de crime militar (AgRg no HC n. 656.361/RJ).

“Quando a conduta delituosa não ocorreu no exercício da atividade militar ou em razão da função, não foi perpetrada contra outro militar, tampouco em local sujeito à administração militar, não se submete à julgamento pela justiça especializada, a qual tem a competência determinada em razão da matéria (crime militar) e não em razão da qualidade dos sujeitos em lide (crime “de” militar).”

(TJMT, CJ 1009013-96.2018.8.11.0000)

Conflito julgado procedente para declarar competente o
Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de São Félix do Araguaia
.

R E L A T Ó R I O

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

CONFLITO DE JURISDIÇÃO No
: 0002178-29.2016.8.11.0017

SUSCITANTE: JUIZO DA 11a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ

SUSCITADO: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA

RELATÓRIO

Conflito de jurisdição suscitado pelo
JUÍZO DA 11a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ
em face do
JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA
, nos autos de ação penal (PJe no 0002178-29.2016.8.11.0017), instaurada em face de Caio Cesar Tavares da Silva [policial militar à época do fato] pelo cometimento, em tese, de disparo de arma de fogo – art. 15

da Lei no 10.826/03 -

(fls. 7/9- ID

201195727).

O
Juízo suscitado [2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA] declinou competência, por entender que o crime foi cometido por policial militar
(Vinícius Paiva Galhardo, juiz de Direito – fls. 153 -
ID 201196689).

O
Juízo suscitante [11a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ considerou que
“o crime não é militar, porque os fatos ocorreram em local não sujeito à administração militar, bem como o autor, militar da ativa, não estava em serviço nem mesmo atuou em razão da função”,
de modo que a ação penal deve ser processada e julgada
“vara criminal comum competente”
(Marcos Faleiros da Silva, juiz de Direito – fls. 167/171 -
ID 193371166).

Em decisão interlocutória, foi designado o JUÍZO DA
2a VARA DA COMARCA DE ALTO ARAGUAIA
para resolver, em caráter provisório, toda e qualquer medida urgente.

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pela procedência, em parecer assim sintetizado:

“Conflito Negativo de Jurisdição – Juízo da 11a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá x Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de São Félix do Araguaia – Disparo de arma de fogo [Artigo 15 da Lei no 10.826/2003] praticado por policial militar de folga – Crime não foi praticado em serviço, nem em razão da função – Competência da Justiça Comum – Disparo de arma de fogo praticado em via pública após discussão com grupo de civis - O acusado não se achava em atividade, em serviço ou atuando em razão da função, não incidindo qualquer das hipóteses descritas no inciso II do citado artigo, tampouco há notícia de que o acusado tivesse praticado o crime em face de qualquer dos sujeitos passivos elencados no inciso III do art. 9o, posto que o fato – disparo de arma de fogo – Parecer pela procedência do conflito, declarando-se competente para o processo e julgamento o juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de São Félix do Araguaia.”
(Hélio Fredolino Faust, procurador de Justiça; Wesley Sanchez Lacerda, promotor de Justiça – ID 205705683)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Turma:

O presente conflito envolve a aferição da competência para julgamento da Ação Penal no 0002178-29.2016.8.11.0017, instaurada em face de Caio Cesar Tavares da Silva pelo cometimento, em tese, de disparo de arma de fogo.

Consta da denúncia que Caio Cesar Tavares da Silva, policial militar à época dos fatos,
“estava de folga foi em um Bar, onde acontecia uma festa”
, bem como que
“após ser expulso da festa pelos "maranhenses" efetuou dois disparos de arma de fogo”.

Note-se que o ato criminoso – disparo de arma de fogo – não foi praticado durante o exercício da função pública de policial militar. Ao contrário, o denunciado estava de folga, em momento de lazer e não há imputação de abuso de autoridade e/ou outra conduta criminosa inerente ao cargo.

Para que crimes previstos na legislação penal comum passem à competência da Justiça Militar, a hipótese fática deve ser subsumir a uma das situações previstas no art. 9o do CPM, a saber:

“Art. 9o Consideram-se crimes militares, em tempo de paz:

[...] II – os crimes previstos neste Código e os previstos na legislação penal, quando praticados: (Redação dada pela Lei no 13.491, de 2017)

a) por militar em situação de atividade ou assemelhado, contra militar na mesma situação ou assemelhado;

b) por militar em situação de atividade ou assemelhado, em lugar sujeito à administração militar, contra militar da reserva, ou reformado, ou assemelhado, ou civil;

c) por militar em serviço ou atuando em razão da função, em comissão de natureza militar, ou em formatura, ainda que fora do lugar sujeito à administração militar contra militar da reserva, ou reformado, ou civil;(Redação dada pela Lei no 9.299, de 8.8.1996)

d) por militar durante o período de manobras ou exercício, contra militar da reserva, ou reformado, ou assemelhado, ou civil;

e) por militar em situação de atividade, ou assemelhado, contra o patrimônio sob a administração militar, ou a ordem administrativa militar;

III - os crimes praticados por militar da reserva, ou reformado, ou por civil, contra as instituições militares, considerando-se como tais não só os compreendidos no inciso I, como os do inciso II, nos seguintes casos:

a) contra o patrimônio sob a administração militar, ou contra a ordem administrativa militar;

b) em lugar sujeito à administração militar contra militar em situação de atividade ou assemelhado, ou contra funcionário de Ministério militar ou da Justiça Militar, no exercício de função inerente ao seu cargo;

c) contra militar em formatura, ou durante o período de prontidão, vigilância, observação, exploração, exercício, acampamento, acantonamento ou manobras;

d) ainda que fora do lugar sujeito à administração militar, contra militar em função de natureza militar, ou no desempenho de serviço de vigilância, garantia e preservação da ordem pública, administrativa ou judiciária, quando legalmente requisitado para aquêle fim, ou em obediência a determinação legal superior.”

Com efeito, o c. STJ assentou entendimento de que a conduta delitiva praticada por policial militar da ativa, mas
“fora do horário de serviço, em contexto dissociado do exercício regular de sua função e em lugar não vinculado à Administração Militar”,
não se enquadra no conceito de crime militar (AgRg no HC n. 656.361/RJ – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 16.8.2021).

No mesmo sentido, esta e. Turma assim decidiu:

“Quando a conduta delituosa não ocorreu no exercício da atividade militar ou em razão da função, não foi perpetrada contra outro militar, tampouco em local sujeito à administração militar, não se submete à julgamento pela justiça especializada, a qual tem a competência determinada em razão da matéria (crime militar) e não em razão da qualidade dos sujeitos em lide (crime “de” militar).”

(CJ 1009013-96.2018.8.11.0000 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – 9.10.2018)

Além disso, verifica-se que denunciado
Caio Cesar Tavares da Silva foi excluído das fileiras da Policia Militar do Estado de Mato Grosso, por meio de processo administrativo instaurado
“pela Portaria n.° 079/SindDemis/CorregPM, de 02 de maio de 2017”
(PJe 0025089-86.2018.8.11.0042).

Logo, deve prevalecer a competência
do JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA.

Com essas considerações,
JULGA-SE PROCEDENTE
o conflito para declarar competente o
JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA
para julgamento da Ação Penal no 0002178-29.2016.8.11.0017.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/04/2024